Tribunal: STF
Processo: ACO 2245
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Agravo regimental na ação cível originária. 2. Ação anulatória. Desapropriação. Decreto 43.892/2012. 3. Declaração de nulidade do ato administrativo em ação conexa (ACO 2162). 4. Perda superveniente de objeto. Condenação em honorários advocatícios. 5. Alegação de ilegitimidade ativa. Litigância de má-fé. Não configuração. 6. Cabimento da condenação em honorários advocatícios. Princípio da causalidade. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.